Tribunal: TJBA
Processo: 8028590-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028590-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: UBIRATAN QUEIROZ DUARTE e outros Advogado(s): UBIRATAN QUEIROZ DUARTE IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogação da prisão preventiva decretada contra a paciente Bianca Cruz dos Santos Souza, acusada da prática de roubo majorado com emprego de arma branca, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e desnecessidade da custódia. Prisão decretada em 30/06/2022, com cumprimento apenas em 27/01/2025, após tentativa infrutífera de localização da acusada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade do crime e sua reiteração delitiva; e (ii) verificar a ocorrência de eventual excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 3. A decisão de prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta do delito (roubo com violência e arma branca), na habitualidade criminosa da paciente, e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. 4. Não se constatou excesso de prazo ou desídia do Estado, diante das dificuldades em localizar a paciente e dos atos processuais praticados com regularidade após o cumprimento do mandado de prisão. IV. Dispositivo 5. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028590-59.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente BIANCA CRUZ DOS SANTOS SOUZA e, como Autoridade Coatora, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ - BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR